Tribunal: TJDFT
Processo: 0731485-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731485-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: FABIANA GUIMARAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0728592-09.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos (ID 165050474 do processo originário): “Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido de id. 164805521. (...).”. Em suas razões recursais (ID 49601238), afirma que as pesquisas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de um ano. Assevera que o sistema SISBAJUD tem novas funcionalidades que não existiam no sistema Bacenjud. Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a realização das pesquisas através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante postula a pesquisa de bens através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Verifico que as últimas pesquisas foram realizadas há mais de um ano (ID 127173749, autos de origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Além disso, desde 08/09/2020 o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Já o sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. Do mesmo modo, o sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome da executada, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela possibilidade de reiteração das pesquisas, quando decorreu um lapso temporal razoável entre a última pesquisa efetivada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723890, 07007981120238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM 2020. DECISÃO QUE INDEFERE O USO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. NÃO HÁ RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute decisão que indeferiu, de um só tempo, pedido de reiteração automática de pesquisa no SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade conhecida como "teimosinha", além da utilização do SNIPER. 2. O juízo a quo indeferiu o pedido de reiteração automática de pesquisa via SISBAJUD por entender que o método de funcionamento de tal sistema acabaria por causar tumulto processual. Do mesmo modo, indeferiu o pedido de utilização do SNIPER por considerar que este não seria adequado para verificar a ocultação patrimonial na seara cível. 3. A renovação de pesquisa no SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens durante 30 dias (modalidade "teimosinha"), deve atender o princípio da razoabilidade. 4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, há que se evidenciar a ausência de outros bens penhoráveis, bem como considerar o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. No caso dos autos, se mostra razoável, porquanto decorrido mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de bens, que ocorreu em 22 de abril de 2020. 6. Existindo confirmação através dos meios oficiais de que o novo Sistema de Investigação Patrimonial e de Recuperação de Ativos (SNIPER) se encontra disponível para este tribunal, e considerando que a identificação de bens ocultos é justamente uma das funcionalidades do sistema em questão, mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a primeira utilização do sistema no processo. 7. Inexistem motivos para indeferir a consulta através da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes do poder público e aumentar a efetividade das execuções judiciais, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a realização de buscas reiteradas junto ao sistema SISBAJUD e a utilização do SNIPER, conforme requisitado. (Acórdão 1723848, 07377765520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeitos suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora